Tribunal: TJDFT
Processo: 0000557-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPIFICAÇÃO NORMATIVA. ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIMES CONTRA O SISTEMA TRIBUTÁRIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA PENAL. READEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar os denunciados por crimes contra a ordem tributária e uso de documento falso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição de preliminar. Inviável o aproveitamento em benefício do réu de acordo de colaboração premiada que possui objeto, previsão e alcance diversos dos autos ora em análise.
4. Conquanto seja o uso de documento falso, em regra, um delito instantâneo, em casos tais como o destes autos, onde o documento é utilizado para a constituição de uma sociedade empresária, os efeitos da falsidade não se exaurem no ato constitutivo, considerando a permanência da situação antijurídica acarretada pelo registro ideologicamente falso, devendo, por isso mesmo, ser qualificado como crime eventualmente permanente.
5. Pelo cotejo dos elementos informativos e das provas produzidas em contraditório judicial, mostra-se perfeitamente segura a compreensão do Juízo de origem sobre a procedência da pretensão acusatória quanto aos réus denunciados nestes autos, revelando-se comprovada a materialidade e autoria dos crimes, especialmente a responsabilidade de cada um dos réus quanto à fraude na constituição e funcionamento da sociedade empresária, bem como quanto à omissão das informações fiscais com supressão do tributo pelas operações comerciais ilícitas.
6. Reformada a sentença para readequação da dosimetria penal, concernente à alteração de preceito secundário e incidência de causa de diminuição de pena.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.